Tribunal: TJDFT
Processo: 0713498-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ARTIGO 69 DA LEI 8.245/1991. NOVO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. EXCESSO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. A partir das circunstâncias fáticas do caso e dos próprios pedidos do apelo, a eg. 6a Turma Cível concluiu que “...os reajustes devidos são em 17/12/2021 (17,7925%); depois, 17/12/2022 (5,4584%), e assim sucessivamente pela vigência do contrato”.
3. A insurgência da parte embargante, em verdade, diz respeito à interpretação dos contextos fático e jurídico dos autos, o que não se admite em sede de aclaratórios.
4. Os dispositivos mencionados nas razões recursais – arts. 502 e 503 do CPC e art. 5o, inc. XXXVI, da CF – não modificam a conclusão do julgado e reavaliar possível subsunção do caso aos argumentos lançados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
5. Qualquer inconformismo agora só poderá ser decidido por meio de eventual recurso para a Instância Superior não cabendo a esta Turma rever sua própria decisão.
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.